Tribunal: STF
Processo: HC 239715
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Luis De Faria Jorgino contra decisão monocrática do Relator do HC 896.042/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de reconhecimento da atenuante da confissão no patamar de 1/6, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de fixação de regime prisional aberto. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...).



    A ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. Ao contrário, a Corte estadual decidiu de acordo com a firme jurisprudência desta Casa. 



    Ora, a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (HC n. 400.119/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017). E tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça dizem que não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Por exemplo, AgR no RHC n. 226.510/PE, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/3/2022; AgR no HC 171.539/SP, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/2/2020; AgRg no HC n. 862.248/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 11/3/2024; AgRg no HC n. 852.529/PE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 7/3/2024. 



    Vale lembrar ainda que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto (AgRg no HC n. 865.954/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/3/2024). 



    Quanto à pretensão de aplicação do tráfico privilegiado, a questão esbarra inevitavelmente no inadmissível reexame de fatos e de provas da ação penal, providência descabida na via eleita. Neste âmbito, não há como concluir que o paciente é pequeno traficante ou traficante eventual, destinatário da benesse legal, e assim afastar o entendimento das instâncias ordinárias de que ele se dedicava à atividade criminosa. Conforme o acórdão (fl. 28):



    ”[...] No mais, não era mesmo viável a aplicação do benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu, embora primário, demonstrou bastante envolvimento com o comércio nefasto, isso ao ser abordado em posse de significativa quantidade de drogas, capazes de atingir número inestimável de pessoas e, com isso, causar grande prejuízo à saúde pública. 



    De mais a mais, a apreensão de balança de precisão, papel filme e adesivos evidencia que Marcelo estava bastante envolvido com o comércio nefasto, afirmação que ganha maior relevância e significado diante do laudo de fls.164/264, no qual há inúmeras conversas do réu “negociando” significativa quantidade de entorpecente, a permitir a conclusão de que ele estava bastante dedicado à criminalidade, em especial ao tráfico de drogas. 



    Por fim, apesar de, no meu sentir, fosse necessária a adoção do regime fechado, isso em razão da séria dedicação do apelante ao tráfico de drogas, diante da concordância ministerial, mantém-se o regime semiaberto estabelecido na r. sentença. [...]”



    A propósito, AgRg no HC n. 745.106/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/8/2022; e AgRg no HC n. 871.524/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2023. 



    No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, nem sequer há interesse, uma vez que o paciente foi até beneficiado pela aplicação do semiaberto, não obstante o quantum da pena e a existência de circunstância judicial negativada. 



    A substituição da reprimenda não tem cabimento por falta dos pressupostos objetivos. 



    Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente